Tribunal: TJES
Processo: 5004966-53.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004966-53.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: ANDERSON VELOSO DOS SANTOS

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO REMANESCENTE INFERIOR AO LIMITE MÍNIMO ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. A decisão considerou que o saldo remanescente do débito, após parcial satisfação, ficou abaixo do limite de R$ 5.000,00 estabelecido na Lei Complementar Municipal nº 127/2021, com redação dada pela LC nº 143/2023. O município sustenta que a norma municipal não se aplica às execuções já ajuizadas e que a extinção do feito resulta em desperdício dos atos processuais já realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se a extinção da execução fiscal em razão da redução do saldo remanescente abaixo do piso estabelecido em lei municipal é legítima; e (ii) se a sentença desconsiderou o interesse público na apuração do crédito ainda pendente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 1.184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência dos entes federados para definir limites de ajuizamento.

4.
A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece que o ajuizamento da execução fiscal deve ser precedido de tentativa de conciliação e protesto do título, mas admite exceções quando tais medidas já tiverem sido observadas em ato normativo do ente exequente.

5.
A legislação municipal vigente permite ao município deixar de promover a cobrança judicial de créditos inferiores a R$ 5.000,00, mas não prevê a extinção de execuções já em curso cujo valor, inicialmente superior, tenha sido reduzido por pagamentos parciais.

6.
O § 1º do art. 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ determina que execuções fiscais só podem ser extintas por ausência de interesse de agir se não houver movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou sem bens penhoráveis, o que não se verifica no caso concreto.

7.
A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça confirma que a quitação parcial do débito não autoriza a extinção da execução fiscal, devendo o feito prosseguir para cobrança do saldo remanescente.

8.
A sentença desconsiderou a necessidade de apuração do saldo remanescente e frustrou o interesse público na preservação do erário, o que impõe sua nulidade para que o processo tenha regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir deve observar a competência constitucional dos entes federados para fixação de limites de ajuizamento, nos termos do Tema 1.184 do STF.

2.
O saldo remanescente de débito tributário, resultante de pagamento parcial, não autoriza a extinção da execução fiscal se o valor inicial superava o limite mínimo estabelecido em legislação municipal.

3.
A quitação parcial do débito não configura pagamento integral da obrigação fiscal, devendo o feito prosseguir para a cobrança do saldo remanescente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei Complementar Municipal nº 127/2021 (Guarapari/ES), art. 1º, com redação dada pela LC nº 143/2023; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 1.184, j. 19.12.2023; TJ-MG, Apelação Cível 1.0000.24.177819-0/001, Rel. Des. Jair Varão, j. 12.07.2024; TJ-PR, Apelação Cível 0000992-87.2023.8.16.0048, Rel. Des. Rogério Luis Nielsen Kanayama, j. 16.07.2024; STJ, AgRg no REsp 1.158.788/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 02.10.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença guerreada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos a origem para o regular processamento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES
,
que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
ANDERSON VELOSO DOS SANTOS,
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
aduz, em síntese, que a r. sentença deve ser anulada, uma vez que a disposição legal que limita o ajuizamento da execução, pelo Município de Guarapari, a créditos superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), LC 127/2021 (com redação dada pelo art. 10 da LC 143/2023), não se aplica aos casos em que, em razão de sua satisfação parcial, o crédito se torne inferior ao piso no curso da demanda.

Defende que a norma que impede a cobrança judicial de crédito de baixo valor não se aplica às execuções que já se encontram em curso, porquanto voltada a evitar custos que, nesta situação, já foram incorridos.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da r. sentença, a fim de que o feito siga o seu regular processamento na origem.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
com vista à anulação de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES
,
que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
ANDERSON VELOSO DOS SANTOS,
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
aduz, em síntese, que a r. sentença deve ser anulada, uma vez que a disposição legal que limita o ajuizamento da execução, pelo Município de Guarapari, a créditos superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), LC 127/2021 (com redação dada pelo art. 10 da LC 143/2023), não se aplica aos casos em que, em razão de sua satisfação parcial, o crédito se torne inferior ao piso no curso da demanda.

Defende que a norma que impede a cobrança judicial de crédito de baixo valor não se aplica às execuções que já se encontram em curso, porquanto voltada a evitar custos que, nesta situação, já foram incorridos.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da r. sentença, a fim de que o feito siga o seu regular processamento na origem.

De início, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser conhecido.

Na origem, o Município de Guarapari ajuizou execução fiscal contra Anderson Veloso dos Santos, em razão de débitos tributários. Após o ajuizamento, houve parcelamento do crédito, com posterior descumprimento por parte do executado, restando um saldo em aberto.

O juízo de primeiro grau extinguiu o processo, aplicando a Lei Complementar Municipal nº 127/2021, alterada pela LC nº 143/2023, que autoriza a não cobrança judicial de créditos inferiores a R$ 5.000,00.

O Município sustenta que a norma municipal não se aplicaria às execuções já ajuizadas e que a extinção do feito resultaria em desperdício dos atos processuais praticados, contrariando o princípio da eficiência, especialmente considerando o fato de que o débito não foi integralmente quitado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO .

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.
(STF, RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s /n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Após o julgamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º. A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º. A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º. Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora ( Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

No caso em análise, após o ajuizamento da ação, o Juízo de primeiro grau determinou, inicialmente, a citação da parte executada. Posteriormente, o Município requereu a suspensão da execução até o vencimento da última parcela do crédito, em razão da adesão a parcelamento, o que foi deferido.

Todavia, diante do descumprimento do acordo, o Município exequente solicitou o bloqueio do valor atualizado do crédito, no montante de R$ 4.187,77. Nesse ínterim, com fundamento na legislação municipal e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, o Magistrado determinou a intimação da exequente para se manifestar sobre eventual ausência de interesse processual.

Apesar da manifestação do Município requerendo a continuidade da execução, foi proferida sentença extinguindo o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A meu ver, a extinção do feito se afigurou prematura, tendo em vista o entendimento consolidado no Tema de Repercussão Geral nº 1184, estabelecendo que
“O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Com efeito,
o §3º do art. 2º da Resolução 547/2024 estipula que a exigência de prévia tentativa de conciliação e de notificação do devedor para pagamento antes do ajuizamento do executivo
“presume-se cumprida [...] quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente”
.

Ocorre que o §1º do art. 115 da Lei Complementar Municipal nº 008/2007 de Guarapari prevê que
“a autoridade administrativa promoverá a cobrança amigável para pagamento da Dívida Ativa no prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua inscrição, convocando os devedores pelo jornal ou por quaisquer outros meios de comunicação, individual ou coletivo; findo o prazo sem que o pagamento seja efetuado, o órgão competente promoverá sua cobrança judicial”
.

Por fim, o art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 127/2021, alterada pelo art. 10 da Lei Complementar Municipal nº 143/2023 estabelece que o Município de Guarapari poderá deixar de promover a cobrança judicial de créditos cujo valor seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A presente execução inicialmente tinha como objeto o adimplemento da importância de R$ 5.025,00. Portanto, dentro do parâmetro previsto na legislação.

Nessa ordem de ideias, deve se respeitar o valor estabelecido pelo ente federado como limite mínimo para o ajuizamento de execução fiscal, conforme o item 1 do Tema 1.184 do STF e art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024.

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - AUSENCIA INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE - STF - TEMA 1.184 - SENTENÇA MANTIDA. Conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.184, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR IRRISÓRIO - TEMA 1184, STF - EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - LEI MUNICIPAL ESTABELECENDO VALOR DE RENÚNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LEGALIDADE.

1 - Considerando a existência de legislação municipal que preveja a renúncia do crédito tributário de acordo com as características econômicas daquele município, não há como pretender classificar como irrisório e afastar o interesse de agir do Fisco na tentativa de satisfação do débito.

2 - Havendo a comprovação das tentativas administrativas de recebimento do débito, a realização do protesto efetivo do valor devido e a existência d e lei municipal estabelecendo o limite de renúncia tributária, deve prosseguir o feito executivo. (TJ-MG - Apelação Cível: 50000652020248130166 1.0000.24.177819-0/001, Relator: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 12/07/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA Nº 1.184/STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. VALOR DA DÍVIDA SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CADA ENTE FEDERADO. NÃO VERIFICADA A AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE 1 (UM) ANO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.a. De acordo com o Tema nº 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, somente é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, se respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.b. No caso, o valor da dívida supera o patamar estabelecido pelo Município como limite para o ajuizamento da ação.
c. Ademais, nos moldes do § 1º, do art. 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ, não verificada a ausência de movimentação útil por mais de 1 (um) ano, descabe extinguir a execução fiscal por falta de interesse de agir. (TJ-PR 00009928720238160048 Assis Chateaubriand, Relator: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2024).

Em evolução, o § 1º do art. 1º da Resolução nº 547/2024, do CNJ, prevê que só serão extintas as execuções fiscais “em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”, o que não verifica-se no caso concreto.

No caso, pela detida análise dos autos, não está configurada a quitação integral da dívida em litígio, hábil a fundamentar a sentença de extinção do feito, subsistindo, à Municipalidade, interesse no prosseguimento da execução, uma vez que persiste saldo em aberto, ante o descumprimento do parcelamento administrativo.

Ademais, jurisprudência consolidada confirma que o bloqueio parcial de valores não configura quitação do débito tributário exequendo, cabendo o prosseguimento do feito para cobrança do saldo remanescente.

Nesse sentido, já decidiu o E. STJ e este E. Tribunal de Justiça, conforme segue:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. MUDANÇA DO OBJETO DA EXECUÇÃO E PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM O PAGAMENTO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É inadmissível o recurso especial quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. Súmula 282/STF.

2. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o processo executivo só pode ser extinto com o pagamento integral do débito, composto pelo principal, correção monetária, juros de mora, custas, honorários advocatícios e demais despesas processuais. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.158.788/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 9/10/2014.).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO INTEGRAL: PRINCIPAL E ACESSÓRIA. PAGAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE CAUSA PARA A EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 – O Superior Tribunal de Justiça “possui entendimento no sentido de que o processo executivo só pode ser extinto com o pagamento integral do débito, composto pelo principal, correção monetária, juros de mora, custas, honorários advocatícios e demais despesas processuais” (AgRg no REsp n. 1.158.788/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 9/10/2014.)

2 - Sentença anulada. Recurso provido. (TJES. Data: 01/Dec/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0128824-59.2011.8.08.0012. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa).

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – SILÊNCIO DO CREDOR SOBRE O ADIMPLEMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR O PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. Na hipótese em que não estabelecida legalmente a presunção de pagamento, a inércia da Fazenda Pública exequente não permite a extinção da execução sem a prova da quitação.

2. A extinção pela quitação sujeita-se à comprovação do adimplemento integral do débito fiscal em execução, bem como a sua anuência pelo credor.

3. É uníssono na jurisprudência deste Egrégio Tribunal o entendimento de que não é possível presumir a quitação de débito tributário parcelado, ainda que a Fazenda Pública credora não se manifeste sobre o adimplemento da dívida, dada a ausência de previsão legal.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES. Data: 15/Feb/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0000109-89.2013.8.08.0024. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa).

A sentença de origem desconsiderou a necessidade de apuração do saldo remanescente do débito, frustrando o interesse público de resguardo do erário. Tal vício implica a nulidade da decisão, a fim de que o processo retorne ao juízo de origem para regular prosseguimento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença guerreada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar